Tribunal: TCU
Processo: 019.971/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 156/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os atos de reforma emitidos em favor dos instituidores das pensões foram registrados por esta Corte há mais de cinco anos, não sendo mais suscetíveis de revisão de ofício, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado no Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos II e V, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em ordenar os registros com ressalva dos atos de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos emitidos em favor das Sras. Maria Natalina dos Santos Pinto, Iracema Macedo Vital e Isaulina Pereira Leite, em relação às quais determino a realização das diligências adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 019.971/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Iracema Macedo Vital (XXX.096.467-XX); Isaulina Pereira Leite (XXX.440.799-XX); Maria Natalina dos Santos Pinto (XXX.475.095-XX); Maria das Dores Lima da Silva (XXX.724.094-XX); Maria de Fatima do Espirito Santo da Silva (XXX.304.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de pensão em que figuram como beneficiárias as Sras. Iracema Macedo Vital, Isaulina Pereira Leite e Maria Natalina dos Santos Pinto, realize diligências para que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 por parte das referidas beneficiárias, haja vista o resultado de consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.